Tribunal: TJES
Processo: 5000291-31.2019.8.08.0007
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-03-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000291-31.2019.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IVANETE TOREZONI VON RONDOW
RECORRIDO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação movida por IVANETE TOREZONI VON RONDOW em face de ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA.

Em sua petição inicial, a requerente afirma que contratou consórcio junto a requerida, relativo a uma motocicleta, tendo pagado o valor de R$34.200,00 (trinta e quatro mil e duzentos reais). Segue narrando que, em dezembro de 2018, foi contemplada por lance e, no mês seguinte, quitou todo o consórcio, tendo solicitado a emissão de carta de crédito, a fim de utilizá-la na aquisição de um carro. Ocorre que a carta de crédito foi emitida no valor de apenas R$ 27.973,55 (vinte e sete mil, novecentos e setenta e três reais e cinquenta e cinco centavos), de modo que entende ter recebido valor menor que o devido. Ademais, afirma que, mesmo com o consórcio quitado, a requerida inseriu gravame de alienação fiduciária no veículo que ela estava adquirindo, impedindo-a de financiar parte do valor através de outro banco e, consequentemente, retirar o veículo. Alega que o gravame foi baixado 14 (catorze) dias depois, em razão de contato efetuado por meio do PROCON municipal. Diante disso, ajuizou a presente ação visando a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$6.226,45 (seis mil, duzentos e vinte e seis reais e quarenta e cinco centavos) e indenização por danos morais, no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Em sede de sentença: JULGOU IMPROCEDENTE os pedidos constantes da exordial, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil..

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 3877164 ) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado procedente os pedidos autorais referente aos danos morais e danos materiais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado no 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5o, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Após análise dos autos, vislumbro de igual forma da r. sentença, que pese não ser razoável inserir gravame em veículo após a quitação total do contrato, observa-se que a requerida retirou o gravame tão logo foi acionada pela autora. Isso porque, embora a autora afirme que a situação perdurou de 31/01/2019 a 14/02/2019, a prova dos autos indica que o gravame foi inserido no dia 05/02/2019 e baixado no dia 14/02/2019.

Com todas essas informações, conclui-se, portanto, que o dito enorme lapso temporal para retirada do gravame foi de apenas de 09 (nove) dias, não sendo comprovado qualquer dano moral.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto, no mérito, nego-lhe provimento e mantenho a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa em razão do benefício da assistência jurídica gratuita.

É como voto

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.